Tribunal: TJSP
Processo: 0018848-83.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo. Suspensão das penas restritivas de direitos. Recurso ministerial almejando a reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e unificação das penas. Condenação posterior à pena privativa de liberdade por homicídio. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo. Reconversão das penas restritivas em privativas de liberdade, com a unificação das penas e fixação de

Ementa:
Agravo. Suspensão das penas restritivas de direitos. Recurso ministerial almejando a reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e unificação das penas. Condenação posterior à pena privativa de liberdade por homicídio. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo. Reconversão das penas restritivas em privativas de liberdade, com a unificação das penas e fixação de regime fechado. Inteligência dos art. 44, § 5o, do Código Penal c.c. art. 181, § 1o, alínea "e", da Lei no 7.210/84. Tema 1106, do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo provido.